Tribunal: STF
Processo: HC 100754
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Apelação criminal. Submissão dos pacientes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Intimação pessoal da Defensoria da sessão de julgamento e do resultado do apelo. Não ocorrência. Defensor público posteriormente intimado da data do novo julgamento dos pacientes pelo Tribunal do Júri. Inexistência de inconformismo da defesa. Alegação de nulidade por ausência de intimação aventada tão somente após resultado desfavorável aos pacientes, quando do segundo julgamento em Júri popular. Peculiaridade que afasta o reconhecimento da nulidade pretendida. Consumação da preclusão. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Embora se tenha entendido na Corte que a ausência de intimação pessoal do Defensor Público acarreta nulidade do ato processual, independentemente da demonstração de prejuízo, o caso apresenta particularidades que afastam o reconhecimento da nulidade pretendida.



    2. No caso, a insurgência quanto à ausência de intimação pessoal do Defensor Público da sessão de julgamento e da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, no recurso do Ministério Público, anulando o primeiro julgamento dos pacientes no Tribunal do Júri somente foi aventada após resultado desfavorável a eles quando do segundo julgamento em Júri popular.



    3. No momento em que teve ciência inequívoca do acórdão que decidiu a apelação do Ministério Público – intimação para nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri -, abriu-se para o Defensor Público a oportunidade de impugnar a decisão questionada. Contudo, em estado de letargia, a defesa aguardou o resultado do segundo julgamento.



    4. À luz dessas circunstâncias, possibilitar que, agora, depois que a defesa consentiu com a decisão do Tribunal de Justiça no julgamento do apelo acusatório, compareça ao segundo júri popular para defender os pacientes e só então, diante do insucesso na tese implementada, questione a ausência de intimação é permitir que o processo se transforme em um instrumento de estratégias totalmente divorciado dos seus princípios básicos, que são a busca da verdade real e a aplicação do direito.



    5. Esta Corte tem posicionamento no sentido de denegar a ordem de habeas corpus “em que a defesa aguarda o segundo julgamento do júri para, só então, diante do resultado desfavorável ao réu, argüir a nulidade da decisão que o mandou a novo júri” (HC nº 76.732/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/9/2000).



    6. Ordem denegada.